Tribunal: TJMT
Processo: 1019406-46.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019406-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – BENS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

Há de ser mantida a incolumidade dos bens da empresa em processo de recuperação judicial, quando constrições judiciais venham o plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lumen S/A Construtora e Incorporadora
e
Luiz Antônio Miranda
, em face da decisão que deferiu parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos Agravantes, bem como determinou a realização de bloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias, via BacenJud, até o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que encontra-se em recuperação judicial, autuada pelo número 1003689-02.2018.811.0041 em trâmite na 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT e, em 12.03.2018, teve deferido o processamento da recuperação judicial do “Grupo Dismafe”, que representa um conglomerado composto por 09 (nove) empresas.

Aduzem, também, que após algumas assembleias, tiveram, em 24.05.2019, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ, inclusive, com emissão de parecer favorável do Ministério Público de Mato Grosso e, em 26.09.2019, foi homologado o PRJ.

Informam, ainda, que a decisão de indisponibilidade dos bens acabará por inviabilizar os esforços de todos envolvidos (devedores, credores e trabalhadores) na Recuperação Judicial do Grupo DISMAFE e até mesmo de terceiros, que serão prejudicados pela não conclusão das obras do empreendimento Minha Casa Minha Vida, cuja contratada é a recuperanda Lumen, ora Agravante, dentre outras consequências irreversíveis para o Grupo Dismafe, no que tange, dentre outros, a impulsionar a finalização de alguns empreendimentos e, ainda, os credores que optaram por receber os imóveis do Grupo Dismafe em pagamento do crédito sujeito a recuperação judicial não conseguirão transferir os mesmos para sua titularidade em razão do CNIB negativo, frustrando o cumprimento do PRJ.

Os agravantes sustentam, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, com tal procedimento, diante da disciplina da Lei nº 11.101/05, resultando, inclusive, na edição da Súmula 480 do STJ, a qual determina que o juízo universal é competente para decidir sobre o plano de recuperação judicial, sobre os bens e demais ativos ali arrolados e todos os bens das devedoras (principalmente da Lumen), que foram arrolados e avaliados no Plano de Recuperação Judicial.

Com esses e outros argumentos, pugnam pela concessão da liminar, para determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da empresa Lumen S/A Construtora e Incorporadora, bem como, tornando disponíveis os bens móveis e imóveis bloqueados pelo sistema RENAJUD/CNIB.

A liminar foi deferida, consoante
decisum
no Id 28967485.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo parcial provimento do recurso (Id 32495958).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Id 46590460, manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a
empresa agravante integrante do “Grupo Dismafe”, teve homologada seu Plano de Recuperação Judicial em 26.09.2019, consoante parte dispositiva do
decisum
:

“(...) 9) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A E OUTRAS , destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PROPOSTAS MODIFICATIVAS/ALTERNATIVAS, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o dia 25 do mês seguinte a da publicação da presente decisão, conforme estabelecido no plano. (...)”
(
sic
Id 28856951 - Pág. 21)

Com efeito, verifica-se que foi deferido a indisponibilidade de bens dos agravantes, o que acarreta,
de certo modo
, impedimento ao exercício regular das atividades da empresa agravante, em recuperação judicial.

Assim, é fato que a indisponibilidade dos bens das agravantes, em recuperação judicial em valor elevado, como é o caso dos autos, pode inviabilizar a realização do plano de recuperação e impossibilitar definitivamente suas atividades.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, razão pela qual o patrimônio da empresa deve estar a salvo de indisponibilidade, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO FEDERAL EM QUE TRAMITA EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO LIMINAR - DEFERIMENTO -
SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DETERMINADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL NO BOJO DE EXECUÇÃO FISCAL, SOB PENA DE OBSTAR O SOERGUIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA QUE TEVE EM SEU FAVOR O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE PENHORA DOS BENS DA RECUPERANDA (INCLUSIVE COM RESTRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE) - SOBRESTAMENTO - NECESSIDADE
- COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - PRECEDENTES - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DE LEI INFRACONSTITUCIONAL, TÃO-SOMENTE - RECURSO IMPROVIDO I - A controvérsia instaurada no conflito de competência reside em saber se a determinação de penhora, no bojo da execução fiscal, sobre os bens da empresa executada, que teve em seu favor a homologação judicial de sua recuperação judicial, tem, ou não, o condão de imiscuir-se na competência do Juízo da Recuperação Judicial. Nessa medida, levando-se em conta que referida decisão repercute, inequivocamente, sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial, sobressai, nos termos do artigo 9º, § 2º, IX, do Regimento Interno, a competência da Segunda Seção para processamento e julgamento do feito - Precedentes.

II -
De acordo com o recente posicionamento perfilhado pela colenda Segunda Seção desta a. Corte, embora a execução fiscal não se suspenda em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, são vedados atos judiciais que importem a redução do patrimônio da empresa, ou exclua parte dele do processo de recuperação, sob pena de comprometer, de forma significativa, o soerguimento desta. Assim, sedimentou-se o entendimento de que "a interpretação literal do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05 inibiria o cumprimento do plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, tendo em vista o prosseguimento dos atos de constrição do patrimônio da empresa em dificuldades financeiras" (ut CC 116213/DF, Relator Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 05/10/2011)
;

III - A decisão objurgada cingiu-se, em sede de cognição sumária, a interpretar a Lei 11.101/2005, que trata dos procedimentos de recuperação judicial e falência, de outro lado, não se tratando, portanto, de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 6º, § 7º da Lei n. 11.101/05, tal como alegado;

IV - Recurso improvido.”
(AgRg no AgRg no CC 120.644/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei)

Na hipótese, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, em especial, o Plano de Recuperação Judicial no Id 28853998, constata-se que a indisponibilidade de bens poderá afetar o desenvolvimento do PRJ, de modo a inviabilizá-lo e torna-lo inócuo, de modo que, em atenção à Sumula 480 do STJ, necessário se faz a manifestação do Juízo Universal da Recuperação Judicial acerca das circunstâncias relacionadas aos bens e todo o patrimônio da empresa agravante em recuperação judicial.

Assim, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, verifico presentes os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Posto isto,
dou provimento ao recurso
para manter incólume os bens relacionados no processo de recuperação judicial e sob manto do Juízo universal, que por certo decidirá a sua melhor destinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020